Tribunal: TJSP
Processo: 0009187-80.2025.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AGRAVO JULGADO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução interposto pelo sentenciado contra decisão que determinou exame criminológico antes de apreciar pedido de livramento condicional. Defesa busca reforma para concessão de livramento condicional.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AGRAVO JULGADO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução interposto pelo sentenciado contra decisão que determinou exame criminológico antes de apreciar pedido de livramento condicional. Defesa busca reforma para concessão de livramento condicional.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão direta do livramento condicional sem a realização do exame criminológico.
III. Razões de Decidir
3. Concessão direta do benefício configuraria supressão indevida de instância, frente ao devido processo legal.
4. Exame criminológico realizado apresentou relatório desfavorável ao sentenciado, com indeferimento pelo juízo a quo.
4. Dispositivo e Tese
5. Agravo julgado prejudicado.
Tese de julgamento: 1. Supressão indevida de instância impede a concessão direta de livramento condicional. 2. Exame criminológico desfavorável justificado indeferimento do pedido.